Tribunal: CARF
Processo: 10783.720442/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720442/2011-21
RESOLUÇÃO
2002-000.300 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO SOUZA PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a autoridade proceda conforme descrito
no voto do relator.

Assinado Digitalmente
Joao Mauricio Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.300 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720442/2011-21
2
Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física relativo
ao exercício 2009, ano-calendário 2008 (fls. 67 a 71), a qual resultou na apuração
de imposto suplementar de R$ 18.446,19, sujeito à multa de ofício de 75% e juros
de mora.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento, uma vez que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal, foram
apuradas as seguintes infrações: Dedução Indevida de Dependente no valor de R$
1.655,88 e Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 65.421,16.
O contribuinte apresentou, em 31/01/2011, a impugnação de fl. 3 e 4, na qual
alega, em síntese: que tem um filho maior de idade que por vários anos esteve
totalmente incapacitado para qualquer tipo de trabalho, tendo ficado nesse
tempo efetivamente sob sua dependência econômica; que o dependente esteve
durante todo o período internado em casa de recuperação para tratamento de
dependentes de drogas; que as notas juntadas são prova disso, uma vez que a
referida clínica somente trata desses casos; se não há a identificação dos
beneficiários do tratamento nas notas, é evidente que referentes ao próprio
declarante; em relação à Unimed, houve desconto para planos de saúde e
odontológico do contribuinte e do seu dependente.
Juntou os documentos de fls. 5 a 59.
Em atendimento ao art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1061, de 04/08/2010,
que acrescentou o art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, a
Impugnação foi analisada pela DRF de origem, que exarou o Despacho Decisório
de fl. 80, o qual aprovou o teor do Termo Circunstanciado de fls. 75 a 78 e decidiu
pela manutenção parcial do Lançamento, com apuração de imposto suplementar
de R$ 17.541,14, pelos seguintes motivos:
- o contribuinte não fez prova da incapacidade física ou mental do seu filho maior
de idade declarado como dependente, devendo ser mantida a glosa;
- a glosa das despesas médicas foi alterada de R$ 65.421,16 para R$ 62.130,08,
pelas razões informadas à fl. 76.
Cientificado da Revisão Fiscal por edital, fl. 86, o contribuinte não se manifestou.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2016, Recurso Voluntário, em que alegou, essencialmente (fl. 105):
O acódão (sic) deve ser totalmente anulado uma vez que foi a própria Receita
que, conforme se vê das cópias anexas, solicitou a extinção do referido débito
relatibvo (sic) a 2008/2007 e 2008/2009 que já fora executado nos autos do
processo 20115002002010-1.
É o relatório.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.300 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720442/2011-21
3
VOTO
Conselheiro Joao Mauricio Vital, Relator
Percebo que os autos não estão aptos a serem submetidos a julgamento.
O recorrente se referiu a um pedido de extinção de uma execução fiscal que,
segundo afirma, conteria os débitos discutidos neste processo.
Embora eu acredite ser improvável tratar-se da extinção do débito, como alegou o
recorrente, mas provavelmente apenas a retirada do débito da execução fiscal a fim de que se
prosseguisse o litígio na esfera administrativa, em observância ao princípio da ampla defesa
entendo que a autoridade preparadora deverá se pronunciar conclusivamente sobre a questão.
O julgamento deve, pois, ser convertido em diligência para que a autoridade
preparadora informe:
a) se o débito deste processo foi inscrito em Dívida Ativa da União, e
b) se o pedido de extinção da execução fiscal apresentado pelo recorrente (fl. 106)
inclui débitos constantes destes autos e, em caso positivo, informe se o motivo
do pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional decorre de alguma ação
judicial impetrada pelo recorrente em relação aos débitos em questão, juntando
cópia das principais peças processuais a fim de se verificar a existência de
concomitância, nos termos da Súmula Carf no 1.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade proceda
conforme descrito neste voto.

Assinado Digitalmente
Joao Mauricio Vital

Fl. 114
DF CARF MF
Original